Tribunal: STF
Processo: RHC 118653
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    I – O recorrente alega a nulidade do processo sob o fundamento de ofensa ao princípio da correlação ou da congruência entre a acusação e a sentença. 



    II – A observância ao referido princípio, na dicção de Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, ocorre mediante a adequação da sentença aos fatos imputados ao acusado. 



    III - É “juízo de tipicidade realizado pelo magistrado, que faz a comparação da 'conduta particular e concreta com a individualização típica, para ver se se adéqua ou não a ela. Este processo mental é o juízo de tipicidade que o juiz deve realizar'”.



    IV – A leitura das peças processuais que instruem o writ conduz à compreensão de que o juízo criminal não desbordou dos limites da imputação.



    V – Recurso ordinário não provido.